Tribunal: TJES
Processo: 5002526-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002526-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: MAURILIO GNOCCHI BATISTTI - ME e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002526-21.2021.8.08.0000

EMBARGANTES
: RITA DE CÁSSIA COUTINHO BATISTTI E MAURÍLIO GNOCHI BATISTTI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Rita de Cássia Coutinho Batistti e Maurílio Gnochi Batistti, em razão do v. Acórdão (documento id 1364853), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor de R$ 37.650,77 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) – valor da causa devidamente atualizado.

Nas razões recursais (documento id 1711926) os Embargantes alegam a existência de omissões e contradição no julgado, sobretudo, porque
(1)
ilegitimidade dos Agravados, devendo constar apenas o nome do Advogado por tratar-se de honorários advocatícios;
(2)
“
que na decisão agravada a MM.ª Juíza não fixou o valor-base para a cobrança dos honorários, sendo certo que há mais de 20 anos o banco atribuiu à execução o valor de R$ 37.650,77 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos)
”.

Contrarrazões recursais (documento id 1861560) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 25 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002526-21.2021.8.08.0000

EMBARGANTES
: RITA DE CÁSSIA COUTINHO BATISTTI E MAURÍLIO GNOCHI BATISTTI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Rita de Cássia Coutinho Batistti e Maurílio Gnochi Batistti, em razão do v. Acórdão (documento id 1364853), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor de R$ 37.650,77 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) – valor da causa devidamente atualizado.

Nas razões recursais (documento id 1711926) os Embargantes alegam a existência de omissões e contradição no julgado, sobretudo, porque
(1)
os Agravados não possuem legitimidade para figurar no polo passivo do recurso, devendo constar apenas o nome do Advogado por tratar-se de honorários advocatícios;
(2)
“
que na decisão agravada a MM.ª Juíza não fixou o valor-base para a cobrança dos honorários, sendo certo que há mais de 20 anos o banco atribuiu à execução o valor de R$ 37.650,77 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos)
”.

A primeira irresignação dos Embargantes, por meio do ilustre Advogado que os patrocina, diz respeito a ilegitimidade da parte autora da ação para responder a recurso em que se discute fixação de honorários sucumbenciais.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que a legitimidade recursal é concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado, conforme precedentes a seguir transcritos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉRCIA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Mostra-se inviável, na via especial, o exame de questões que não foram trazidas à baila no momento processual oportuno. A parte insurgente não apresentou contrarrazões ao apelo nobre, pelo que não se mostra possível a análise de questões trazidas a destempo. 2.
Os honorários advocatícios, embora constituam direito autônomo do advogado, não afastam do particular a legitimidade concorrente para pleitear tal verba
, não ocorrendo deserção por litigar sob o pálio da justiça gratuita. 3. A conduta do réu que, somente após a propositura do feito executivo e consequente intimação, cumpre a obrigação de fazer determinada na sentença condenatória, não se coaduna com o ensejo do legislador, na melhor interpretação do art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo é inaplicável na fase de cumprimento de sentença não impugnada, total ou parcialmente, pela Fazenda Pública. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.656.535/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO LITIGANTE. NÃO EXTENSÃO AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (AgInt no AREsp 1742437/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). 2. "
Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado
" (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021). 3. Recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.959.529/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/11/2021).

Destarte, “
é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a declaração de nulidade ou a anulação dos atos processuais dependem da demonstração do prejuízo advindo da inobservância da formalidade
". (AgInt no AREsp n. 1.769.616/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 11/5/2022).

Assim, seja porque (1) a legitimidade recursal é concorrente da parte e do advogado; (2) inexiste demonstração de prejuízo, uma vez que a Decisão recorrida foi mantida em todos os seus termos, a alegação dos Embargantes padece de fundamento jurídico apto a ensejar modificação do julgado.

Prosseguindo, no que diz respeito a fixação dos honorários advocatícios, de igual modo, inexiste quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022/CPC (vícios de omissões, contradições, obscuridades e erro material).

A Decisão objeto do recurso de Agravo de Instrumento condenou o Banco Exequente, ora Embargado, ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da Executada, ora Embargantes,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 8º do CPC (documento id 1269454 – pág. 42).

A despeito, contudo, das alegações dos Embargantes de que o valor da causa atualizado seria em torno de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a meu sentir, não é questão a ser discutida neste feito.

A uma porque a Decisão embargada foi pautada nos estreitos limites do recurso de agravo de instrumento e, como tal, manteve a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que por sua vez, foi valorada em R$ 37.650,77 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), conforme sobressai do documento id 1319549 – pág. 67 “
Dá-se a causa o valor de R$ 37.650,77 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos)
”.

A duas porque diferentemente das alegações dos Embargantes não houve, sequer foi pautado no voto de relatoria, a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição.

A três porque, na verdade, os Embargantes deveriam ter apresentado impugnação em desfavor da decisão que fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não como fazem crer, obter modificação da base de cálculo nesta instância
ad quem
por meio de embargos de declaração.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca da manutenção da fixação dos honorários, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“A Instituição Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em suma, que os honorários advocatícios foram fixados em violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, sendo necessária a sua minoração, esta de forma equitativa.

Relativamente à matéria, a regra prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil encontra sucedâneo no Princípio da Sucumbência, ao preceituar que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Vejamos o referido dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Todavia, por vezes, a regra geral não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos levam a observar o princípio da causalidade.

Resulta firme na jurisprudência e na doutrina que quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelas despesas processuais, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o Princípio da Causalidade.

Nessa linha de raciocínio, levando-se em consideração (i) que o Exequente, ora Agravante, pretendia a execução de quantia certa em razão da Executada, ora Agravada; e (ii) que a Executada/Agravada foi considerada parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda executiva, tenho que a Instituição Bancária foi a parte que deu causa à instauração do processo, devendo arcar com as custas e honorários advocatícios, em observância ao Princípio da Causalidade.

A propósito, transcrevo entendimento de Nelson Nery Júnior:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223).

[...]

Desse modo, reafirma-se, o ajuizamento da ação se deu em razão da conduta do Banco Agravante que propôs ação executiva em desfavor de parte ilegítima, devendo responder pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Acerca dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil estabelece que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se o método do valor da causa, in verbis:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Na hipótese em julgamento, conjugando os dispositivos do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios serão fixados observando os critérios estabelecidos nos incisos I e II do mesmo diploma legal, quais sejam: o valor da causa e os percentuais ali estabelecidos.

Desse modo, entendo, tal qual a Magistrada singular, que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 37.650,77 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos).

Saliento, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não se aplica ao caso em testilha [art. 85. § 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º], pois os parâmetros elencados no Código de Processo Civil para fixação dos honorários advocatícios são claros e precisos – valor da causa, não existindo margem para interpretação diversa”.

Imperioso ressaltar que o valor da causa é de R$ 37.650,77 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), o qual, como consignado na Decisão proferida pela Magistrada
a quo
e mantida por este colegiado,
deve ser corrigido
e, somente após, incidirá o percentual de 10% (dez por cento) que dizem respeito aos honorários advocatícios.

É de se reconhecer, portanto, que as alegações dos Embargantes sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto
.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002526-21.2021.8.08.0000

EMBARGANTES
: RITA DE CÁSSIA COUTINHO BATISTTI E MAURÍLIO GNOCHI BATISTTI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.